Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CEZAR AMOROSO - ME - CNPJ: 15.265.355/0001-80 (AGRAVADO), CEZAR AMOROSO - CPF: 353.413.271-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD COM BASE NO ART. 36 DA LEI DE N.o 13.969/2019 (ABUSO DE AUTORIDADE) – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para a caracterização do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada. Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade do devedor, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.” (N.U 1009671-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 36282482, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Execução no 1004535-70.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado pelo agravante.

Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido em razão de tais medidas se enquadrarem no art. 36 da lei 13.869/2019, argumenta, contudo, que não o abuso de autoridade descrito no citado artigo, pois o bloqueio se dará dentro do valor da execução, nos limites do valor buscado pelo credor.

Sustenta que a jurisprudência já solidificou o entendimento de que a determinação judicial de bloqueio de numerário, nos termos do artigo 854 do CPC, não se enquadra à conduta prevista no artigo 36 da Lei 13.869/19, de modo que, em absoluto, não se configura Abuso de Autoridade.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para permitir a penhora online, via Bacenjud.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 38125967.

O Juízo
a quo
prestou informações no ofício de Id. n.o 39316991, por meio do qual salienta que o agravante cumpriu a exigência do art. 1018 do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização do feito conforme certidão de Id. n.o 62090469.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da decisão, proferida na Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1004535-70.2017.8.11.0003, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado pelo agravante, sob o fundamento de que tais medidas poderiam configurar crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 36 da lei 13.869/2019.

Pois bem.

Dispõe o mencionado art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade que configura crime a seguinte conduta:

“Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (destaques deste relator)”

Vê-se, portanto, que para se enquadrar na penalidade descrita acima há a exigência de que a indisponibilidade dos ativos financeiros seja em quantia exacerbada em relação ao valor do débito, o que, neste momento, não se mostra configurada, quando nem mesmo foi decretada a penhora.

Além disso, é necessário que a parte que teve valores indisponibilizados demonstre o excesso ao Juízo e este permaneça silente. Desse modo, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – INDEFERIMENTO DE PENHORA ONLINE VIA SISTEMA BACENJUD EM RAZÃO DE EVENTUAL TIPIFICAÇÃO DE CRIME DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. [...]
“A questão ora posta, diz com a (im) possibilidade da utilização do Sistema BACENJUD para fins de bloqueio (s) de ativo (s) financeiro (s) em conta (s) da parte executada, em decorrência da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. No caso concreto, inexiste a priori razão para indeferir-se o pedido da parte agravante, tendo em vista que eventual excesso na indisponibilidade de valor (es) em conta (s) da parte agravada procedida via BACENJUD, poderá ser objeto de correção posterior, não configurando crime de abuso de autoridade, por ausência de dolo específico por parte do Julgador, também devendo ser evitada, por outro lado, eventual negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70084029073, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 06-04-2020)”
(N.U 1005069-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
O artigo 36 da Lei de no 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade.II
-
A Lei de no 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite.
”
(TJ-MT - AI: 10105246120208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. . "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017). Para a caracterização do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada. Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade do devedor, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.”
(N.U 1009671-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão, permitindo o bloqueio de ativos financeiros da parte agravada até o limite da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020